Tribunal: TJSP
Processo: 1001768-80.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. e indenização por dano moral – Contrato de cartão de crédito – Autor que alega que foi cobrado por débito inexistente - Conjunto probatório desfavorável ao autor – Ré que demostra que o acordo firmado com autor não está relacionado com a dívida cobrada – Quitação do débito não coprovada nos termos do artigo 320 do CC – Recurso provido para julgar

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. e indenização por dano moral – Contrato de cartão de crédito – Autor que alega que foi cobrado por débito inexistente - Conjunto probatório desfavorável ao autor – Ré que demostra que o acordo firmado com autor não está relacionado com a dívida cobrada – Quitação do débito não coprovada nos termos do artigo 320 do CC – Recurso provido para julgar improcedente a ação.